Tribunal: TJDFT
Processo: 0708393-25.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUERES. ALEGADA SUBLOCAÇÃO DE IMÓVEL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. ART. 507 CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DE PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA.
1. Na forma do artigo 507 do Código de processo civil: “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
2. Devidamente estabelecida a ilegitimidade da denunciação à lide em recurso de agravo de instrumento anterior, descabida a reanálise da mesma questão em sede de apelação.
3. O pagamento do preparo recursal importa em atitude contrária ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, levando à preclusão lógica.
4. Negou-se provimento à apelação.